Tribunal: TJSP
Processo: 2181034-73.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO – Réu que, embora tenha sido condenado cinco vezes por crimes patrimoniais, não é reincidente específico, mostrando-se adequado o aumento de pena na fração de 1/2. Revisão conhecida e, no mérito, parcialmente deferida, para para majorar as penas pela reincidência em menor patamar, reduzindo-se a reprimenda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2181034-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é peticionário ANTENOR
GUERRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da Revisão
Criminal e, no mérito, deferiram parcialmente o pedido, para majorar as penas pela
reincidência em menor patamar, reduzindo-se a reprimenda de Antenor Guerra
Fernandes para 08 anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, sem
repercussão no regime inicial fixado. V.U.; parcialmente vencido o E. Des. Juscelino
Batista, que mantinha integralmente o r. Acórdão de segundo grau., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON
FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO
VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2181034-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14623
2
Revisão Criminal 2181034-73.2020.8.26.0000
Comarca de Caconde Vara Única
Peticionário: Antenor Guerra Fernandes
Voto no 14623
REVISÃO CRIMINAL CRIME DE ROUBO PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO ACOLHIMENTO
Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou
a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-
penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a
propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo
apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, impossível o
reconhecimento
da
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea.. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE
PENA EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA ACOLHIMENTO Réu que, embora tenha
sido condenado cinco vezes por crimes patrimoniais, não é
reincidente específico, mostrando-se adequado o aumento de pena
na fração de 1/2. Revisão conhecida e, no mérito, parcialmente
deferida, para para majorar as penas pela reincidência em menor
patamar, reduzindo-se a reprimenda.
Vistos.
Antenor Guerra Fernandes foi condenado pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Caconde à pena de 10 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, §§ 1o e 2o, incisos I e II, do
Código Penal (fls. 204/212 dos autos originais).
A sentença transitou em julgado para o réu em
11.06.2018 e para o Ministério Público em 10.07.2018 (fls. 225 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2181034-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14623
3
originais), mas, no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo corréu,
a Colenda 10a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por
V.U., deu parcial provimento ao apelo, para afastar a majorante prevista no
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sem repercussão na pena,
estendendo-se tal decisão ao ora Peticionário, nos termos do artigo 580 do
Código de Processo Penal (fls. 302/308 dos autos originais).
O V. Acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público em 01.08.2019 e para o ora Peticionário em 26.08.2019
(fls. 315 e 321 dos autos originais).
Na sequência, através da presente Revisão Criminal,
por meio da Defensoria Pública do Estado, com fulcro no artigo 621 e
seguintes do Código de Processo Penal, o Peticionário alega, em síntese, que
a r. sentença é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos,
requerendo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea e sua compensação com a circunstância agravante da reincidência
ou a redução do patamar de aumento na segunda fase da dosimetria, levando-
se em consideração a fração mínima de 1/6 (fls. 02/09).
A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, no mérito, pelo seu indeferimento (fls.
31/64).
É o relatório.
Inicialmente, observo que é certo que a Revisão
Criminal deve ser admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2181034-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14623
4
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”
Todavia, a jurisprudência já se posicionou favorável
à possibilidade de conhecimento do pedido revisional, quando a decisão
condenatória se funda em erro técnico ou injustiça evidente.
A propósito: “Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
assim como de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal.
j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).
Assim sendo, somente com o conhecimento do
pedido é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos ou o texto expresso da lei.
A propósito: "Em se tratando de Revisão Criminal,
somente é possível aferir-se sobre eventual contrariedade à evidência dos autos
mediante o conhecimento da pretensão" (RJTAcrim. vol. 44/446).
Desta forma, conheço o pedido revisional.
Contudo, no mérito, anoto que ele pode ser somente
parcialmente deferido, para majorar as penas pela reincidência em menor
patamar, reduzindo-se a reprimenda, uma vez que, no mais, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo
Juízo a quo.
Com efeito, na primeira fase, o Juízo a quo fixou a
pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2181034-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14623
5
unitário mínimo legal, por não serem desfavoráveis ao réu as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do CP.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência e considerando a existência de cinco condenações
(fls. 69/71 dos autos originais), o Juízo a quo exasperou a pena no dobro,
resultando em 08 anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, o que se mostrou exacerbado, já que, apesar de ter cinco condenações
defintivas por crimes patrimoniais, nenhuma delas é específica, sendo mais
apropriado o aumento de pena no patamar de 1/2, em atenção aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, resultando, agora, em 06 anos de
reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Neste ponto, anoto que, embora o réu tenha
admitido a subtração dos bens da vítima, negou o emprego de grave ameaça
(fls. 24 gravação audiovisual). Dessa forma, impossível o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que, conforme
entendimento predominante em nossos tribunais, para o reconhecimento de
tal circunstância, é necessário que a confissão seja integral, entendendo-se
essa como sendo aquela em que o réu admite inteiramente a prática dos fatos
que lhe são imputados, o que não se deu no caso dos autos, em que o réu, ao
confessar parcialmente o delito, negando existência de fato importante para a
correta classificação jurídico-penal da conduta, não agiu com lealdade
processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas
pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não
pode ser agraciado com o reconhecimento da atenuante em questão.
Na terceira fase, em razão da causa de aumento de
pena, a reprimenda foi majorada de 1/3, tornando-se definitiva, agora, em 08
anos de reclusão, mais pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2181034-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14623
6
mínimo.
E, em que pese a redução da pena agora realizada,
observo que o regime fechado, estabelecido para o início do cumprimento da
pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime praticado em
concurso de agentes, mediante grave ameaça à vítima, na residência desta, o
que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, demonstrando a ousadia e o destemor do réu, tudo
a evidenciar a necessidade da fixação do regime inicial fechado. Soma-se a
isso o fato do acusado ser reincidente, já tendo sido condenado à pena de
reclusão, em regime semiaberto, por crime patrimonial, e voltado a delinquir,
demonstrando que a fixação de regime menos gravoso não seria suficiente à
prevenção e repressão da conduta.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade
abstrata do crime, mas das circunstâncias concretas em que praticado o delito
em questão e da reincidência, reveladoras da necessidade da imposição do
regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal e, no
mérito, defiro parcialmente o pedido, para majorar as penas pela reincidência
em menor patamar, reduzindo-se a reprimenda de Antenor Guerra Fernandes
para 08 anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, sem
repercussão no regime inicial fixado.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator